Tribunal: TJDFT
Processo: 0703458-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília que julgou parcialmente procedente e condenou o réu como incurso nas sanções descritas no artigo 288, caput e no artigo 155, §§ 4o-B e 4o-C, inciso II, todos do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação do réu pelos crimes de furto mediante fraude e associação criminosa.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria dos crimes de furto mediante fraude e associação criminosa, tendo em vista a prova oral e elementos informativos acostados aos autos, os quais demonstram que o réu praticou os crimes em análise, não havendo que se falar em absolvição do acusado por insuficiência de provas.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.